Tribunal: CARF
Processo: 11516.722357/2014-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 31/03/2011, 30/06/2011, 30/09/2011, 31/12/2011
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. MULTA PROPORCIONAL DE 75%. INCIDÊNCIA.
Nos casos de lançamento de ofício, é aplicada a multa de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata.

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Data do fato gerador: 31/03/2011, 30/06/2011, 30/09/2011, 31/12/2011
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. PRESUNÇÕES IURIS TANTUM.
Cabe ao Contribuinte a prova da origem dos depósitos constatados em suas contas bancárias. Caso não apresente a comprovação de sua origem, presume-se que tais valores correspondem à receita omitida, com base no artigo 42 da Lei n° 9.430/96.

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Data do fato gerador: 31/03/2011, 30/06/2011, 30/09/2011, 31/12/2011
CONTRIBUIÇÃO AO PIS. BASE DE CÁLCULO. ICMS DESTACADO. EXCLUSÃO. RECONHECIMENTO JUDICIAL. OBSERVÂNCIA.
Em consonância com decisão definitiva do Plenário do Supremo Tribunal Federal, com repercussão geral, o valor do ICMS destacado nas notas fiscais deve ser excluído da base de cálculo da Contribuição ao PIS.

Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Data do fato gerador: 31/03/2011, 30/06/2011, 30/09/2011, 31/12/2011
COFINS. BASE DE CÁLCULO. ICMS DESTACADO. EXCLUSÃO. RECONHECIMENTO JUDICIAL. OBSERVÂNCIA.
Em consonância com decisão definitiva do Plenário do Supremo Tribunal Federal, com repercussão geral, o valor do ICMS destacado nas notas fiscais deve ser excluído da base de cálculo da Cofins.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11516.722357/2014-62
ACÓRDÃO
1302-007.301 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ART VIDROS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 31/03/2011, 30/06/2011, 30/09/2011, 31/12/2011
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. MULTA PROPORCIONAL DE 75%. INCIDÊNCIA.
Nos casos de lançamento de ofício, é aplicada a multa de 75% (setenta e
cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Data do fato gerador: 31/03/2011, 30/06/2011, 30/09/2011, 31/12/2011
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA. PRESUNÇÕES IURIS TANTUM.
Cabe ao Contribuinte a prova da origem dos depósitos constatados em
suas contas bancárias. Caso não apresente a comprovação de sua origem,
presume-se que tais valores correspondem à receita omitida, com base no
artigo 42 da Lei n° 9.430/961.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Data do fato gerador: 31/03/2011, 30/06/2011, 30/09/2011, 31/12/2011
CONTRIBUIÇÃO AO PIS. BASE DE CÁLCULO. ICMS DESTACADO. EXCLUSÃO.
RECONHECIMENTO JUDICIAL. OBSERVÂNCIA.
Em consonância com decisão definitiva do Plenário do Supremo Tribunal
Federal, com repercussão geral, o valor do ICMS destacado nas notas
fiscais deve ser excluído da base de cálculo da Contribuição ao PIS.

1 Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores creditados em conta de depósito
ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
nessas operações.

Fl. 1023
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.301 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722357/2014-62
2
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Data do fato gerador: 31/03/2011, 30/06/2011, 30/09/2011, 31/12/2011
COFINS.
BASE
DE
CÁLCULO.
ICMS
DESTACADO.
EXCLUSÃO.
RECONHECIMENTO JUDICIAL. OBSERVÂNCIA.
Em consonância com decisão definitiva do Plenário do Supremo Tribunal
Federal, com repercussão geral, o valor do ICMS destacado nas notas
fiscais deve ser excluído da base de cálculo da Cofins.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário, apenas, para permitir a dedução, nas bases de cálculo da Cofins e da
Contribuição ao PIS, dos valores indicados nas Declarações Anuais do Simples Nacional (DASN)
apresentadas pela Recorrente, nos termos do relatório e voto da relatora.

Assinado Digitalmente
Miriam Costa Faccin – Relatora

Assinado Digitalmente
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Paulo Henrique Silva
Figueiredo (Presidente), Marcelo Izaguirre da Silva, Henrique Nímer Chamas, Alberto Pinto Souza
Junior, Miriam Costa Faccin e Natália Uchôa Brandão.

RELATÓRIO

Fl. 1024
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.301 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722357/2014-62
3
1.

Trata-se, na origem, de Auto de Infração por meio do qual foram constituídos
créditos tributários de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, acrescidos de multa de ofício 75% (setenta e cinco
por cento) e juros de mora, em razão da exclusão do sujeito passivo do Simples Nacional,
referente a fatos geradores ocorridos no período de 2011, nos seguintes valores:
IRPJ
IMPOSTO
142.835,58
JUROS DE MORA (Calculados até 08/2014)
36.519,39
MULTA PROPORCIONAL
107.126,70
VALOR DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
286.481,67
CSLL
CONTRIBUIÇÃO
73.699,88
JUROS DE MORA (Calculados até 08/2014)
18.931,04
MULTA PROPORCIONAL
55.274,92
VALOR DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
147.905,84
PIS
CONTRIBUIÇÃO
43.141,93
JUROS DE MORA (Calculados até 08/2014)
11.453,10
MULTA PROPORCIONAL
32.356,46
VALOR DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
86.951,49
COFINS
CONTRIBUIÇÃO
200.519,44
JUROS DE MORA (Calculados até 08/2014)
53.221,10
MULTA PROPORCIONAL
150.389,60
VALOR DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
404.130,14
2.

Conforme se verifica do “Relatório Fiscal” (e-fls. 534/535), o lançamento originou-se
em razão da constatação das seguintes infrações:
(i)
o sujeito passivo declarou na Declaração Anual do Simples Nacional (“DASN”)
(e-fls. 469/479) a receita bruta auferida no ano calendário de 2011 no valor
total de R$ 1.173.416,55, sendo que os respectivos tributos devidos foram
recolhidos parcialmente em DAS e a diferença incluída em parcelamento;
(ii)
constatou-se flagrante divergência entre a movimentação financeira contida
nos extratos bancários (R$ 5.969.600,40) e os valores registrados como
entradas no Livro Caixa (R$ 2.234.197,85);
(iii) o sujeito passivo foi intimado a comprovar, com documentação hábil e
idônea, a origem de 361 lançamentos a crédito em suas contas bancárias, no
valor total de R$ 5.969.600,40, entretanto, não logrou êxito em fazê-lo;
(iv) a não comprovação da origem de depósitos bancários caracteriza omissão de
receitas, segundo mandamento legal contido no artigo 42 da lei no 9.430/962;

2 Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores creditados em conta de depósito
ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica,
Fl. 1025
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.301 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722357/2014-62
4
(v)
a divergência entre a movimentação bancária contida nos extratos
apresentados e a escriturada no Livro Caixa deu causa à exclusão de ofício do
Simples Nacional, nos termos do artigo 29, VIII da Lei Complementar no
123/20063;
(vi) em decorrência da omissão dos registros contábeis das operações econômicas
praticadas pela Contribuinte evidenciadas pelos lançamentos contidos nos
extratos bancários, ficou caracterizada a presunção de omissão de receitas da
atividade em todos os meses do período fiscalizado (ano de 2011);
(vii) a existência de omissão de receitas auferidas pressupõe que a Contribuinte
deixou de emitir notas fiscais de prestação de serviços no período da sua
ocorrência, infringindo o disposto no artigo 26, inciso I, da Lei Complementar
123/20064;
(viii) a Contribuinte, ao omitir receita de forma reiterada, reduziu indevidamente
(prática reiterada de infração) o valor devido conforme o disposto no artigo
18 da mesma Lei Complementar;
(ix) as infrações praticadas pelo sujeito passivo foram objeto de Representação
elaborada pela Auditoria Fiscal (e-fls. 2/7), que culminou com a emissão, em
14.08.2014, do Ato Declaratório Executivo DRF/FNS no 240 (e-fl. 466), que
declarou a Contribuinte excluída do Simples Nacional, com efeitos a partir de
01 de janeiro de 2011, conforme fundamentos contidos no artigo 29, incisos V
e VIII da Lei Complementar no 123/20065;
(x)
o sujeito passivo apresentou somente o Livro Caixa no ano de 2011 e mesmo
assim omitiu grande parte da movimentação financeira contida nos extratos
bancários. Agindo assim, restou à Autoridade Fiscal, a apuração do IRPJ e da
CSLL com base nas normas do lucro arbitrado, conforme previsto no artigo
530 do RIR/996.

regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
nessas operações
3 Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á quando: [...]
VIII - houver falta de escrituração do livro-caixa ou não permitir a identificação da movimentação financeira, inclusive
bancária; [...]
4 Art. 26. As microempresas e empresas de pequeno porte optantes pelo Simples Nacional ficam obrigadas a:
I - emitir documento fiscal de venda ou prestação de serviço, de acordo com instruções expedidas pelo Comitê Gestor;
[...]
5 Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á quando: [...]
V - tiver sido constatada prática reiterada de infração ao disposto nesta Lei Complementar;
VIII - houver falta de escrituração do livro-caixa ou não permitir a identificação da movimentação financeira, inclusive
bancária; [...]
6 Art. 530. O imposto, devido trimestralmente, no decorrer do ano-calendário, será determinado com base nos
critérios do lucro arbitrado, quando (Lei no 8.981, de 1995, art. 47, e Lei no 9.430, de 1996, art. 1o):
[...]
Fl. 1026
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.301 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722357/2014-62
5
3.

Em 22.08.2014 (e-fl. 536), a Contribuinte foi cientificada da lavratura do Auto de
Infração e entendeu por apresentar Impugnação (e-fls. 641/656), por meio da qual, sustentou, em
síntese, as seguintes alegações:
(i)
de acordo com o disposto no artigo 42 da Lei no 9.430/967, conjugado com o
artigo 24 da Lei no 9.249/958, não se pode presumir todos os valores
movimentados nas contas correntes investigadas, pura e simplesmente, como
omissão de receitas tributáveis;
(ii)
os documentos apresentados e o próprio contexto em que eles se inserem
dentro da fiscalização efetuada deixam claro e indubitável que tais valores
não representam receitas, visto que não se incorporam ao patrimônio da
empresa fiscalizada e, tampouco, de seus sócios, mas representam, isso sim,
meros ingressos financeiros que simplesmente circulavam pelas contas a
título de empréstimos e operações de crédito;
(iii) se alguma irregularidade ou infração à legislação tributária eventualmente
puder vir a ser imputada à empresa, essa se refere, apenas e tão somente, ao
descumprimento de obrigações acessórias, consubstanciadas nos deveres de
escriturar e registrar os valores em discussão em contas próprias e internas à
sua contabilidade, não se podendo falar, em decorrência, em omissão de
receitas, menos ainda de sonegação fiscal;
(iv) os valores recebidos pela empresa, a título de empréstimo e/ou créditos
obtidos junto a terceiros para fazer frente a suas obrigações - sem que
estejam vinculados a venda de mercadorias ou a prestação de serviços -, na
verdade, receita não o são, e, em decorrência, não poderão compor a base de
cálculo para a cobrança das exações à COFINS e ao PIS, visto que não se
subsumem à hipótese constitucionalmente prevista para a exigência dessas
contribuições;
(v)
ao se considerar apenas as entradas (receitas) preterindo-se as saídas (custos
e despesas), estar-se-á tributando valores que verdadeiramente não podem,
em hipótese alguma, ser considerados como renda;

II - a escrituração a que estiver obrigado o contribuinte revelar evidentes indícios de fraudes ou contiver vícios, erros
ou deficiências que a tornem imprestável para:
a) identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária; ou
b) determinar o lucro real; [...]
7 Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores creditados em conta de depósito
ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
nessas operações.
8 Art. 24. Verificada a omissão de receita, a autoridade tributária determinará o valor do imposto e do adicional a
serem lançados de acordo com o regime de tributação a que estiver submetida a pessoa jurídica no período-base a
que corresponder a omissão.
Fl. 1027
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.301 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722357/2014-62
6
(vi) a não exclusão do ICMS das bases de cálculo do PIS e da COFINS resultará em
decréscimo injustificado de patrimônio da empresa;
(vii) também não pode prosperar a incidência de multa em valor equivalente a
75% do valor do imposto supostamente devido, visto que, além de não ser
razoável, é totalmente desproporcional à alegada infração;
4.

Os autos foram encaminhados à Autoridade Julgadora de 1a instância para que a
Impugnação apresentada fosse apreciada. E, em 20 de janeiro de 2017, a 4a Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo (“DRJ/SPO”), em Acórdão de no 16-
75.435 (e-fls. 971/999), entendeu por bem julgá-la improcedente, ao fundamento de que:
(i)
a legislação de regência do Simples Nacional impõe a exclusão de ofício das
empresas optantes pelo Simples Nacional quando houver deficiência na
escrituração da empresa que impeça a identificação da movimentação
financeira, inclusive bancária;
(ii)
além da motivação para exclusão do Simples Nacional com supedâneo no
artigo 29, inciso VIII, da Lei Complementar no 123/2006, o Autuante
considerou que a constatação de omissão de receita pressupõe que a
Contribuinte deixou de emitir notas fiscais de prestação de serviços no
período da sua ocorrência, o que infringe o disposto no artigo 26, inciso I, da
Lei Complementar no 123/2006;
(iii) a Fiscalizada, ao omitir receita de forma reiterada, diante do expressivo
volume da omissão de receita constatado, reduziu indevidamente o valor
devido no regime simplificado, conforme disposto no artigo 18 da mesma Lei
Complementar, ensejando um segundo motivo para a exclusão de ofício do
Simples Nacional, com fulcro no art. 29, inciso V, da Lei Complementar no
105/2006;
(iv) em razão dos fatos constatados foi elaborada Representação Fiscal para
Exclusão do Simples Nacional (e-fls. 2/7), que culminou com a emissão, em
14.08.2014, do Ato Declaratório Executivo DRF/FNS n° 240 (e-fl. 466), que
declarou a Contribuinte excluída do Simples Nacional, com efeitos a partir de
01.01.2011, conforme fundamentos contidos no artigo 29, incisos V e VIII, da
Lei Complementar n° 123/2006 (ambos os documentos foram cientificados à
interessada juntamente com os AI em 22.08.2014 (e-fl. 536));
(v)
em razão da exclusão do Simples Nacional, a autuação foi subdividida em
Omissão de Receita da Atividade (Receita Bruta na Venda de Produtos de
Fabricação Própria, tendo como base de cálculo os valores declarados na
Declaração Anual do Simples Nacional (DASN - R$ 1.173.416,55 – em razão da
necessidade de recálculo dos valores no regime do Lucro Arbitrado) e
Fl. 1028
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.301 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722357/2014-62
7
Omissão de Receita por Presunção Legal – Depósitos Bancários de Origem
Não Comprovada (base de cálculo: R$ 5.969.600,40);
(vi) tendo em vista que a empresa apresentou somente o Livro Caixa com omissão
de grande parte da movimentação financeira contida nos extratos bancários,
o que não permite a apuração do montante tributável no regime do Lucro
Real ou Presumido, agiu corretamente a Autoridade Autuante ao aplicar ao
caso o artigo 530, inciso II, alíneas “a” e “b”, do RIR/99;
(vii) e a apuração das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL de acordo com o lucro
arbitrado não é penalidade, sanção ou regime de exceção, mas simplesmente
método de apuração;
(viii) basta ao Fisco demonstrar a existência de depósitos bancários de origens não
comprovadas para que se presuma, até prova em contrário, a cargo da
Contribuinte, a ocorrência de omissão de rendimentos. Trata-se de uma
presunção legal do tipo juris tantum (relativa), e, portanto, cabe ao Fisco
comprovar apenas o fato definido na lei como necessário e suficiente ao
estabelecimento da presunção, para que fique evidenciada a omissão de
rendimentos;
(ix) quanto à exclusão do ICMS das bases de cálculo das contribuições, tem-se por
estrita previsão legal, que o ICMS incidente sobre as vendas só pode ser
excluído da receita bruta, para fim de determinação da base de cálculo da
Cofins e do PIS, quando o contribuinte figurar na condição de substituto
tributário;
(x)
a multa de ofício foi correta e legalmente aplicada no percentual de 75% dos
tributos devidos.
5.

Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 31/03/2011, 30/06/2011, 30/09/2011, 31/12/2011
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. IMPUGNAÇÃO.
Os documentos que fundamentam contestação a lançamento tributário devem
ser apresentados juntamente com a impugnação administrativa.
PRESUNÇÃO LEGAL. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO.
A instituição de uma presunção pela lei tributária transfere ao contribuinte o ônus
de provar que o fato presumido pela lei não aconteceu em seu caso particular.
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONTROLE JURISDICIONAL.
Fl. 1029
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.301 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722357/2014-62
8
O controle de constitucionalidade de leis e atos normativos é da competência do
Poder Judiciário, restringindo-se o julgador administrativo à análise do ato
impugnado em face da legislação infraconstitucional.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Data do fato gerador: 31/03/2011, 30/06/2011, 30/09/2011, 31/12/2011
DEPÓSITO BANCÁRIO. ORIGEM. FALTA DE COMPROVAÇÃO. RECEITA OMITIDA.
Valores depositados em conta bancária, cuja origem a contribuinte regularmente
intimada não comprova, caracterizam receitas omitidas.
ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL. IMPRESTABILIDADE. ARBITRAMENTO.
O imposto será determinado com base nos critérios do Lucro Arbitrado quando a
escrituração a que estiver obrigado o contribuinte revelar evidentes indícios de
fraudes ou contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem imprestável para
identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária.
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2011
EXCLUSÃO DO SIMPLES - PRÁTICA REITERADA DE INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO
TRIBUTÁRIA.
Uma vez constatada a prática reiterada de infração à legislação tributária, impõe-
se a exclusão do regime simplificado, com efeitos retroativos ao mês da
ocorrência das infrações, nos termos do art. 29, inciso V e § 1o, da Lei
Complementar no 123/2006.
EXCLUSÃO DO SIMPLES - LIVRO-CAIXA - ESCRITURAÇÃO
A apresentação do Livro-Caixa com deficiências de escrituração que impeçam a
identificação da movimentação financeira, inclusive bancária, constitui elemento
que autoriza a exclusão da contribuinte do regime simplificado, com efeitos
retroativos ao mês da ocorrência das infrações, nos termos do art. 29, inciso VIII e
§ 1o, da Lei Complementar no 123/2006.
EXCLUSÃO DO SIMPLES. EFEITOS.
A partir do momento em que operados os efeitos da exclusão, a pessoa jurídica
excluída do Simples se sujeita às normas de tributação aplicáveis às demais
pessoas jurídicas.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Data do fato gerador: 31/01/2011, 28/02/2011, 31/03/2011, 30/04/2011,
31/05/2011, 30/06/2011, 31/07/2011, 31/08/2011, 30/09/2011, 31/10/2011,
30/11/2011, 31/12/2011 EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO.
DESCABIMENTO.
Fl. 1030
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.301 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722357/2014-62
9
Incabível a exclusão do valor devido a título de ICMS da base de cálculo das
contribuições à Cofins, pois aludido valor é parte integrante do preço das
mercadorias e dos serviços prestados, exceto quando for cobrado pelo vendedor
dos bens ou pelo prestador dos serviços na condição de substituto tributário.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 31/01/2011, 28/02/2011, 31/03/2011, 30/04/2011,
31/05/2011, 30/06/2011, 31/07/2011, 31/08/2011, 30/09/2011, 31/10/2011,
30/11/2011, 31/12/2011
EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO. DESCABIMENTO.
Incabível a exclusão do valor devido a título de ICMS da base de cálculo das
contribuições ao PIS/Pasep, pois aludido valor é parte integrante do preço das
mercadorias e dos serviços prestados, exceto quando for cobrado pelo vendedor
dos bens ou pelo prestador dos serviços na condição de substituto tributário.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 31/03/2011, 30/06/2011, 30/09/2011, 31/12/2011
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. MULTA. 75%.
Em lançamento de ofício é devida multa de 75% no mínimo calculada sobre a
totalidade ou diferença do tributo que não foi pago, recolhido ou declarado.
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. CONFISCO.
O crédito tributário lançado está de acordo com a legislação de regência, sendo
incabível à instância administrativa manifestar-se a respeito de eventual alegação
de afronta ao princípio da vedação ao confisco.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
6.

Em 15.02.2017, a Contribuinte tomou conhecimento do resultado do julgamento do
Acórdão no 16-75.435, através de Carta com Aviso de Recebimento – AR (e-fl. 1.006), e, na
sequência, entendeu por apresentar Recurso Voluntário (e-fls. 1.011/1.019) por meio do qual
ratificou as alegações levantadas em sede de Impugnação.
7.

É o relatório.

VOTO
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

ADMISSIBILIDADE E TEMPESTIVIDADE
Fl. 1031
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.301 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722357/2014-62
10
8.

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do artigo 43 da Portaria MF no 1.634/20239 - Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”). Dele, portanto, tomo conhecimento.
9.

Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência do Acórdão recorrido em
15.02.2017 (e-fl. 1.006), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 17.03.2017 (e-
fl. 1.010), ou seja, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do que determina o artigo 33 do
Decreto no 70.235/197210.
10.

Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e, por isso, deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).

MÉRITO
A) - OMISSÃO DE RECEITAS E DEFICIÊNCIA NA ESCRITURAÇÃO
11.

Verifico, inicialmente, que a Recorrente continua por sustentar basicamente as
mesmas alegações tais quais formuladas na Impugnação:
(i)
Quanto à Inocorrência de Omissão de Receitas – Meros Ingressos Financeiros:
- não se pode presumir todos os valores movimentados nas contas correntes
investigadas, pura e simplesmente, como omissão de receitas tributáveis, quando
os documentos apresentados e o próprio contexto em que eles se inserem dentro
da fiscalização efetuada, deixam claro e indubitável que tais valores não
representam receitas;

9 Art. 43. À Primeira Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e voluntário de decisão de 1a instância que
versem sobre aplicação da legislação relativa a:
I - Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ);
II - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL);
III - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF), exceto nas hipóteses previstas no inciso II do art. 44;
IV - CSLL, IRRF, Contribuição para o PIS/Pasep ou Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins),
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), quando
reflexos do IRPJ, formalizados com base nos mesmos elementos de prova, sem prejuízo do disposto no § 2o do art. 45;
V - exclusão, inclusão e exigência de tributos decorrentes da aplicação da legislação referente ao Sistema Integrado de
Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples) e ao
tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e empresas de pequeno porte no âmbito
dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na apuração e recolhimento dos impostos e
contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, mediante regime único de arrecadação
(Simples- Nacional), bem como exigência de crédito tributário decorrente da exclusão desses regimes,
independentemente da natureza do tributo exigido;
VI - penalidades pelo descumprimento de obrigações acessórias pelas pessoas jurídicas, relativamente aos tributos de
que trata este artigo; e
VII - tributos, penalidades, empréstimos compulsórios, anistia e matéria correlata não incluídos na competência
julgadora das demais Seções.
10 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 1032
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.301 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722357/2014-62
11
- não houve qualquer tipo de sonegação de receitas/rendimentos por parte da
empresa Recorrente;
- os valores que transitaram pelas contas correntes da empresa no período
fiscalizado efetivamente não correspondem a venda de mercadorias e/ou prestação
de serviços, mas sim operações de empréstimo tomados junto a terceiros para fazer
frente a suas obrigações, em um período de grave crise financeira que a empresa
experimentou, e não omissão de receitas;
- sendo os demais valores investigados meros ingressos financeiros, conforme
anteriormente demonstrado e ora corroborado, não se submetem eles à tributação
pelo IRPJ, pela CSLL, e tampouco pela COFINS e pelo PIS;
- embora o procedimento adotado pela Recorrente, tenha, de fato, sido pouco
ortodoxo, não se pode deixar de reconhecer, à luz do princípio da “verdade
material” que os valores em questão apenas transitaram pelas contas correntes
investigadas, não gerando qualquer incremento ou acréscimo patrimonial, seja nas
pessoas físicas titulares das contas, seja na pessoa jurídica, exceto quando
acobertados por notas fiscais desta;
- a Recorrente comprovou que os valores creditados nas contas correntes
investigadas se tratam de empréstimos, portanto, meros ingressos financeiros, que
não se incorporam ao patrimônio da empresa e não se enquadram ao conceito de
renda.
12.

Com base em tais alegações, a Recorrente pugna pelo recebimento e acolhimento
do presente Recurso Voluntário e que, ao final, a exigência fiscal seja cancelada em seus itens
impugnados.
13.

Registre-se que, a partir da promulgação do artigo 42 da Lei n° 9.430/96, o
legislador acabou estabelecendo uma presunção de rendimentos tributáveis pelo Imposto sobre a
Renda das Pessoas Físicas sempre que o titular da conta bancária, pessoa física ou jurídica,
regularmente intimado, não comprova, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos creditados em conta bancária de depósito ou de investimento. Confira-se:
“Lei n° 9.430/96
Seção IV - Omissão de Receita
Depósitos Bancários
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
Fl. 1033
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.301 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722357/2014-62
12
§1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido
ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de
valor individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu
somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00
(doze mil reais). (Vide Medida Provisória no 1.563-7, de 1997) (Vide Lei no 9.481,
de 1997)
§4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no
mês em que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à
época em que tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de
investimento pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a
determinação dos rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro,
na condição de efetivo titular da conta de depósito ou de investimento. (Redação
dada pela Lei no 10.637, de 2002)
§6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto,
cuja declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido
apresentadas em separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos
nos termos deste artigo, o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a
cada titular mediante divisão entre o total dos rendimentos ou receitas pela
quantidade de titulares. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002).”
14.

Com base nas informações que são prestadas pelo próprio contribuinte ou por
terceiros, o Fisco pode verificar a ocorrência de situações que, em tese, correspondem ao
auferimento de rendimentos tributáveis e, havendo suspeita de que, no caso, respectivos
depósitos representam receita omitida, caberá à Autoridade Fiscal realizar a análise
individualizada das respectivas movimentações financeiras registradas em conta de depósito ou
de investimento e, ao listar os lançamentos suspeitos um a um, deverá solicitar ao contribuinte
que identifique a origem de tais valores. Ao final, caso o contribuinte não consiga comprovar que
se tratam de rendimentos isentos ou não tributáveis, tais valores serão considerados como
rendimentos omitidos por força da presunção legal em evidência.
Fl. 1034
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.301 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722357/2014-62
13
15.

Na verdade, trata-se de presunção legal que acaba eximindo a Autoridade Fiscal de
comprovar a efetiva omissão de rendimentos, de modo que o ônus da prova é invertido e passa a
ser do contribuinte, que, a partir de então, tem a obrigação de oferecer provas de que o fato
gerador presumidamente considerado não ocorreu.
16.

Em outras palavras, a presunção legal constante do artigo 42 da Lei n. 9.430/96
prescreve que em vez de ter de comprovar a efetiva ocorrência da aquisição de disponibilidade
econômica ou jurídica da renda ou proventos tributáveis não oferecidos à tributação – esse o fato
desconhecido –, caberá à Autoridade Fiscal, portanto, apenas comprovar a existência do
acontecimento tomado como fato presuntivo, ou seja, a existência de valores creditados em
conta de depósito ou de investimento em relação aos quais o titular, regularmente intimado, não
comprova documentalmente a origem dos respectivos recursos – esse o fato conhecido. E,
tratando-se de presunção relativa, caberá ao contribuinte, por sua vez, afastá-la mediante
comprovação da inocorrência do fato desconhecido.
17.

Ricardo Mariz de Oliveira elenca as razões que justificam a aceitação do uso de
presunções relativas no direito tributário: (i) a ocorrência do fato gerador é constatada a partir de
fatos conhecidos e comprovadamente existentes; (ii) há correlação lógica entre o fato conhecido
(índices de produção, consumo de materiais, sinais exteriores de riqueza, acréscimos patrimoniais,
saldo credor de caixa) e o fato desconhecido cuja existência se quer provar (fato gerador); (iii) o
método de interpretação e aplicação da lei a partir da presunção é previsto e autorizado por lei, e
não decorre apenas de suposição do agente lançador; (iv) a presunção não é absoluta, admitindo
prova em contrário do contribuinte, característica implícita em todas as citadas hipóteses legais,
quando não expressa; (v) trata-se de mero meio de prova, com inversão do ônus da prova da
inocorrência do gerador, pela comprovação de outros fatos, também desconhecidos, mas hábeis a
excluir a incidência tributária11.
18.

A presunção de omissão de rendimentos com base em depósitos de origem não
comprovada exsurge, portanto, como instrumento extremamente eficaz e catalizador de eficácia
do próprio lançamento tributário em si, ao permitir que a Fazenda Pública possa inferir conclusões
desconhecidas a partir de dados conhecidos e notórios, considerando a insuficiência da máquina
administrativa no que diz com a análise individualizada e detalhada dos rendimentos de cada
contribuinte. Na prática tributária, com bem sintetiza José Eduardo Dornelas Souza12:
“[...] as presunções são instrumentos que permitem ao Fisco a constituição de
créditos tributários em situações que seriam de muito difícil alcance. Uma vez
verificado, na prática, que um determinado fato econômico está, na grande
maioria dos casos, associado ao fato gerador tributário, a lei atribui àquele
primeiro fato (fato indiciário) a condição de necessário e suficiente para a

11 OLIVEIRA, Ricardo Mariz de. Presunções no Direito Tributário. In: MARTINS, Ives Gandra da Silva (Coord.).
Presunções no Direito Tributário. São Paulo: Resenha Tributária, 1984, p. 299/300.
12 SOUZA, José Eduardo Dornelas. Prova na presunção de omissão de receitas: depósitos de origem não comprovada e
suprimentos de caixa. In: BOSSA, Gisele Barra. Eficiência Probatória e a Atual Jurisprudência do CARF. São Paulo:
Almedina, 2020, p. 149.
Fl. 1035
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.301 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722357/2014-62
14
constituição do crédito tributário sem a necessidade de provar diretamente a
ocorrência do fato gerador. A presunção diz-se relativa quando o contribuinte tem
a faculdade de provar que, em seu caso particular, não ocorreu o fato gerador,
apesar de ter ocorrido o fato indiciário”.
19.

Em outras palavras, em razão das dificuldades de se demonstrar efetivamente a
omissão de receitas, o legislador indicou certas hipóteses de presunções legais relativas, que se
demonstradas pelo Fisco indicariam a omissão – por exemplo, a falta de escrituração correta
relativa a pagamentos, a manutenção no passivo de obrigações já pagas ou cuja exigibilidade não
possa ser comprovadas ou com indícios na própria escrituração de saldo credor de caixa (violando
a neutralidade contábil). Admite-se, portanto, que o contribuinte prove o contrário,
demonstrando a regularidade e o oferecimento das respectivas receitas à tributação.
20.

Nesse contexto, note-se, ainda, que o objeto da tributação não é o depósito
bancário ou a aplicação financeira em si considerados. O que a lei prescreve é que os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento em relação aos quais o titular, regularmente
intimado, não comprove a origem serão considerados como rendimentos omitidos.
21.

Fixadas essas premissas iniciais, evidencie-se que a Recorrente não suscitou
quaisquer alegações e muito menos apresentou qualquer comprovação da origem dos
respectivos depósitos tais quais descritos no item 5 “DA OMISSÃO DE RECEITAS” do “Relatório
Fiscal” (e-fls. 527/528), mas, ao revés, limitou-se a questionar a própria sistemática presuntiva
constante do artigo 42 da Lei n° 9.430/96, ao sustentar que não se pode presumir todos os valores
movimentados nas contas correntes como omissão e que os depósitos bancários não
caracterizam, por si só, rendimentos tributáveis e, portanto, não autorizam a conclusão de que, na
espécie, possa ter ocorrido ocultação de rendimentos.
22.

Considerando, pois, que a norma jurídica prevista no artigo 42 da Lei n° 9.430/96
estabelece uma presunção iuris tantum ou relativa (já que admite prova em contrário por parte do
contribuinte), caberia à própria Recorrente documentos hábeis e idôneos relativos à
comprovação da origem dos respectivos depósitos os quais pudessem a afastar referida
presunção, o que não ocorreu no caso concreto, restando-se observar, por oportuno, que em
casos tais, a Autoridade Fiscal estará desobrigada de comprovar a efetiva omissão de
rendimentos justamente porque o ônus da prova é invertido e passa a ser do contribuinte, que,
a rigor, tem a obrigação de oferecer provas de que o fato gerador presumidamente considerado
não ocorreu.
23.

Sobre a inversão do ônus da prova em favor do Fisco, já decidiu o Acórdão n°. 1302-
003.292 da 3a Câmara da 2a Turma Ordinária da Primeira Seção de Julgamento:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA ­ IRPJ Ano­calendário:
2006, 2007 PROCESSUAL - NULIDADES - ART. 59, I E II DO DECRETO 70.235
Somente se observa nulidade no processo tributário administrativo se
identificadas as hipóteses de incompetência do Servidor ou do órgão judicante ou,
ainda, se demonstrada a violação ao primado da ampla defesa. PROCESSUAL -
Fl. 1036
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.301 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722357/2014-62
15
PRECLUSÃO - ART. 17 DO DECRETO 70.235 - RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA
FIXADA COM ESPEQUE NO ART. 124, I, MAS REFUTADA PELO RECORRENTE SOBRE
OUTRO FUNDAMENTO Imposta a responsabilidade solidária com espeque nos
preceitos do art. 124, I, do CTN e o contribuinte, equivocadamente, se insurge
para refutar tal imposição como se calcada no preceptivo do art. 135, III, opera-se
quanto a matéria a preclusão contemplada no art. 17 do Decreto 70.235/72,
transitando livremente em julgado. OMISSÃO DE RECEITAS - DEPÓSITOS
BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA - MULTA QUALIFICADA Cabe ao
contribuinte a prova da origem dos depósitos constatados em suas contas
bancárias. Caso não apresente comprovação da origem, presume-se que tais
valores correspondem a receita omitida, com base no art. 42 da Lei n°
9.430/1996. Procede a aplicação de multa qualificada quando ficar comprovada a
ocorrência de infração dolosa”. (Processo n° 16004.000146/2009-00. Acórdão n°
1302-003.292. Sessão de 12.12.2018. Relator Gustavo Guimarães da Fonseca,
g.n.)
24.

Além do mais, note-se, ainda, que a alegação de que “comprovou que os valores se
tratam de empréstimos” também não deve ser aqui acolhida, já que constou expressamente da
decisão recorrida a ausência de comprovação por parte da Recorrente, conforme demonstram os
trechos abaixo:

(e-fl. 984).

(e-fl. 986).

(e-fl. 995).
25.

Assim, as alegações reiteradas no Recurso Voluntário não devem ser aqui acolhidas,
já que a presunção constante do artigo 42 da Lei n° 9.430/96 exime a Autoridade Fiscal de
comprovar a efetiva omissão de rendimentos, de modo que o ônus da prova é invertido e passa a
ser do contribuinte, que, a propósito, tem a obrigação de oferecer provas de que o fato gerador
Fl. 1037
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.301 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722357/2014-62
16
presumidamente considerado não ocorreu, no caso, a Recorrente não apresentou elementos
fático-jurídicos que pudessem afastá-la.

B) – EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS
26.

A Recorrente assim se pronunciou sobre o tema:
“24. Dessa forma, a apuração das contribuições em tela na forma pretendida
pelo Auditor Fiscal, sem dúvida alguma, fere o princípio da capacidade
contributiva, já que estão sendo calculadas com base em fato jurídico não
representativo de faturamento ou receita própria, mas sobre o imposto devido
aos Estados, e, portanto, receita destes.
25. Além disso, a não exclusão do ICMS das bases de cálculo do PIS e da COFINS
resultará em decréscimo injustificado de patrimônio da empresa,
consubstanciando afronta ao preceito do art. 5o, XXII da Legislação Maior (direito
à propriedade).
26. Sendo assim, visualizados os motivos que levam à exclusão do imposto
estadual das bases de cálculo da COFINS e do PIS, torna-se imperioso se concluir
pela inconstitucionalidade da cobrança na forma pretendida pelo nobre Auditor
Fiscal, razão pela qual merece reforma o acórdão recorrido”. (e-fl. 1.016, g.n.)
27.

Observa-se, de plano, que a discussão ora em análise tem por objeto a aplicação da
tese, com repercussão geral, que restou fixada pelo Supremo Tribunal Federal (“STF”) no
julgamento do Recurso Extraordinário 574.706/PR: “O ICMS não compõe a base de cálculo para
fins de incidência do PIS e da Cofins” (STF. Plenário. RE 574706 ED/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia,
julgado em 13.05.2021).
28.

Rememore-se, que a inclusão do ICMS na base de cálculo das referidas
contribuições sociais leva ao inaceitável entendimento de que os sujeitos passivos desses tributos
faturariam ICMS, o que não ocorre.
29.

O ICMS apenas circula pela contabilidade da empresa, ou seja, tais valores entram
no caixa (em razão do preço total pago pelo consumidor), mas não pertencem ao sujeito passivo,
já que ele irá repassar ao Fisco. Em outras palavras, o montante de ICMS não se incorpora ao
patrimônio do contribuinte porque tais valores são destinados aos cofres públicos dos Estados-
Membros ou do DF.
30.

Dessa forma, a parcela correspondente ao ICMS pago não tem natureza de
faturamento (nem mesmo de receita), mas de simples ingresso de caixa. Por essa razão, não pode
compor a base de cálculo da contribuição para o PIS ou a COFINS.
31.

Assim, o lançamento de ofício deve ser recalculado para exclusão do ICMS
destacado nas notas fiscais da base de cálculo das contribuições ao Pis e à Cofins.
32.

A propósito, nessa mesma linha, já decidiu este Conselho:
Fl. 1038
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.301 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722357/2014-62
17
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)Data do fato gerador: 31/01/2006 BASE DE CÁLCULO. ICMS. EXCLUSÃO.
POSSIBILIDADE. O ICMS não compõe a base de cálculo para fins de incidência do
PIS e da COFINS. O Supremo Tribunal Federal - STF por ocasião do julgamento do
Recurso Extraordinário autuado sob o no 574.706, em sede de repercussão geral,
decidiu pela exclusão do ICMS da base de cálculo das contribuições do PIS e da
COFINS, com a aplicação do julgado aos processos administrativos protocolados
até a data da sessão em que proferido o julgamento (15.03.2017), o que afasta,
de imediato, o anterior entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça -
STJ no Resp 1.144.469/PR, no regime de recursos repetitivos”. (Processo n°
10980.912688/2012-81. Acórdão n° 3201-010.687. Sessão de 25.07.2023. Relator
Hélcio Lafeta Reis, g.n.)
“ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
PIS/PASEP
Ano-calendário:
2009
CONTRIBUIÇÃO AO PIS. BASE DE CÁLCULO. ICMS DESTACADO. EXCLUSÃO.
RECONHECIMENTO JUDICIAL. OBSERVÂNCIA. Em consonância com decisão
definitiva do Plenário do Supremo Tribunal Federal com repercussão geral, o
valor do ICMS destacado nas notas fiscais deve ser excluído da base de cálculo
da Contribuição ao PIS. ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS) Ano-calendário: 2009 COFINS. BASE DE CÁLCULO.
ICMS DESTACADO. EXCLUSÃO. RECONHECIMENTO JUDICIAL. OBSERVÂNCIA. Em
consonância com decisão definitiva do Plenário do Supremo Tribunal Federal
com repercussão geral, o valor do ICMS destacado nas notas fiscais deve ser
excluído da base de cálculo da Cofins”. (Processo n° 11516.721607/2012-85.
Acórdão n° 1302-006.959. Sessão de 19.09.2023. Relator Paulo Henrique Silva
Figueiredo, g.n.)
33.

Ademais, nos termos do artigo 99 do Regimento Interno deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”), necessário que se adote o posicionamento do
Supremo Tribunal Federal (“STF”), por se tratar de tese fixada em repercussão geral:
Art. 99. As decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo
Tribunal Federal, ou pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria
infraconstitucional, na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
repetitivos, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF.
34.

Portanto, o recurso deve ser provido quanto a tal ponto, para dedução dos valores
indicados nas Declarações Anuais do Simples Nacional (DASN) apresentadas pela Recorrente.

C) - APLICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO
35.

Em relação à aplicação da multa de ofício no percentual de 75% (setenta e cinco por
cento), a incidência possui previsão legal no artigo 44, inciso I, da Lei no 9.430, de 1996:
Fl. 1039
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.301 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722357/2014-62
18
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)
36.

Antes de adentrar no mérito propriamente dito do tema, cabe esclarecer que a
Recorrente não questiona os fundamentos da multa e, no caso, acaba sustentando sua linha de
defesa apenas quanto à ilegalidade/inconstitucionalidade da multa aplicada por ofensa aos
princípios da segurança jurídica e não confisco, nos seguintes termos:
“27. Não bastassem os argumentos até aqui expendidos, também não pode
prosperar a incidência de multa em valor equivalente a 75% do valor do imposto
supostamente devido, visto que, além de não ser razoável, é totalmente
desproporcional à alegada infração.
28. No entendimento do acórdão recorrido, foi correta e legalmente aplicada a
multa de ofício no percentual de 75%, e que não teria caráter confiscatório.
[...]
31. O princípio da vedação de confisco (art. 150, IV, CF), portanto, “relaciona-se
diretamente com o amparo, também constitucional, do direito de propriedade,
quer como expressão individual (art. 5o, XXII), quer como elemento fundamental
da atividade econômica (art. 170, II). Trata-se de um limite à carga tributária e
esse limite é a propriedade privada. O tributo não pode implicar em expropriação,
em arrebatar do contribuinte a propriedade”.
32. Assim, a multa aplicada é excessiva se considerar a suposta infração, gerando,
portanto, o proibido efeito confiscatório, o qual tem como consequência a
destruição da propriedade, dos meios econômicos indispensáveis a manutenção
da atividade produtiva”. (e-fls. 1.016/1.017)
37.

Observe-se, de plano, que, de acordo com o artigo 26-A do Decreto no 70.235/72, o
qual dispõe sobre o processo administrativo fiscal, os órgãos de julgamento não podem afastar ou
deixar de observar a aplicação de tratado, acordo internacional, lei ou decreto sob fundamento de
inconstitucionalidade. Veja-se:
“Decreto no 70.235/72
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.”
Fl. 1040
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.301 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722357/2014-62
19
38.

Colhe-se das lições de Hugo de Brito Machado13:
“A competência para dizer a respeito da conformidade da lei com a Constituição,
ou resulta expressamente indicada na própria Constituição, ou encarta-se no
desempenho da atividade jurisdicional. Em qualquer caso, pressupõe a
possibilidade de uniformização das decisões, de sorte que uma lei não venha a ser
considerada inconstitucional, em um caso, e considerada constitucional, em
outros, sem que exista a possibilidade de superação dessas diferenças de
entendimento, lesivas ao princípio da isonomia.
Nossa Constituição não alberga norma que atribua às autoridades da
Administração competência para decidir sobre a inconstitucionalidade de leis.
Assim, já é possível afirmar-se que no desempenho de atividades
substancialmente administrativas o exame da inconstitucionalidade é inadmissível.
[...]
É sabido que o princípio da supremacia constitucional tem por fim a unidade do
sistema jurídico. É sabido também que ao Supremo Tribunal Federal cabe a tarefa
de garantir essa unidade, mediante o controle da constitucionalidade das leis. Não
é razoável, portanto, admitir-se que uma autoridade administrativa possa decidir
a respeito dessa constitucionalidade, posto que o sistema jurídico não oferece
instrumentos para que essa decisão seja submetida à Corte Maior.
A conclusão mais consentânea com o sistema jurídico brasileiro vigente, portanto,
há de ser no sentido de que a autoridade administrativa não pode deixar de
aplicar uma lei por considerá-la inconstitucional, ou, mais exatamente, a de que a
autoridade administrativa não tem competência para decidir se uma lei é ou não
inconstitucional. Tal conclusão, que aparentemente contraria o princípio da
supremacia constitucional, na verdade o realiza melhor do que a solução oposta,
na medida em que preserva a unidade do sistema jurídico, que é objetivo maior
daquele princípio.”
39.

Em consonância com o que determina o artigo 26-A do Decreto no 70.235/72,
registre-se que o artigo 98 do Regimento Interno (“RICARF”), também prescreve que é vedado aos
membros das turmas de julgamento do CARF afastar a aplicação ou deixar de observar quaisquer
disposições contidas tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade:
Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto.
40.

A Súmula CARF no 2 também dispõe que este Conselho não tem competência para
se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária. Veja-se:

13 MACHADO. Hugo de Brito. Processo Administrativo Tributário. Pesquisas Tributárias Nova Serie no 5 - XXIII
Simpósio Nacional de Direito Tributário do Centro de Extensão Universitária. Coordenador Ives Gandra da Silva
Martins, RTCEU, São Paulo, 1999, p. 152-154.
Fl. 1041
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.301 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722357/2014-62
20
“Súmula CARF no 2. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.”
41.

Tendo em vista que não cabe a este Conselho se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de tratados, acordos internacionais, leis ou decretos, é de se concluir que as
alegações de que a multa aplicada é confiscatória e viola o artigo 150, inciso IV da Constituição
Federal não devem ser aqui examinadas, haja vista que esse tipo de alegação reivindicaria a
análise da inconstitucionalidade da própria norma tributária prevista no artigo 44, § 1o da Lei no
9.430/96.
42.

Por essas razões, entendo por não acolher das alegações meritórias no sentido de
que a multa é confiscatória e, portanto, inconstitucional.
D) - DEDUÇÃO DOS VALORES RECOLHIDOS NO ÂMBITO DO SIMPLES NACIONAL
43.

Por fim, pugna a Recorrente pela exclusão dos valores já recolhidos no âmbito do
Simples Nacional, nos seguintes termos:
“a) determinada a exclusão do cômputo do presente Auto de Infração dos valores
já recolhidos no âmbito do SIMPLES NACIONAL, e que deixaram de se deduzidos
pela autoridade fiscal por ocasião do lançamento;”. (e-fl. 1.018)
44.

Da análise do “Relatório Fiscal” (e-fls. 524/535), nota-se que tais valores sequer
chegaram a compor o Auto de Infração:

Fl. 1042
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.301 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722357/2014-62
21

(e-fls. 531/532, g.n.)
44.

Como se não bastasse, a decisão recorrida expressamente consignou:
“66. A autuada postula que seja julgada procedente a presente impugnação para
terminar a exclusão do cômputo do presente AI dos valores já recolhidos no
âmbito do Simples Nacional, e que, no seu entendimento, deixaram de se
deduzidos pela autoridade fiscal por ocasião do lançamento.
67. Neste tópico cabe assinalar que a fiscalização consignou, no Relatório Fiscal
(fls. 531 e 532), que os tributos declarados e recolhidos em DASN foram
deduzidos na lavratura do AI, situação que se confirma na coluna “Deduções”
constante no AI”. (e-fls. 997/998).
45.

Portanto, sem razão a Recorrente.

DISPOSITIVO
46.

Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário, para nessa extensão, dar-lhe
parcial provimento apenas para permitir a dedução, nas bases de cálculo da COFINS e da
Contribuição ao PIS, dos valores de ICMS indicados nas Declarações Anuais do Simples Nacional
(“DASN”) apresentadas pela Recorrente.
47.

É como voto.
Assinado Digitalmente
Miriam Costa Faccin

Fl. 1043
DF CARF MF
Original